Tribunal: TCU
Processo: 019.658/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2456/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e em dar ciência à Base Aérea de Santa Cruz - Comando da Aeronáutica sobre as seguintes impropriedades, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Base Aérea de Santa Cruz, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.658/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Delurb Ambiental Ltda. 1.2. Órgão: Base Aérea de Santa Cruz/Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Paulo Victor Franca de Oliveira (238633/OAB-RJ) e Bruno Gomes Pessoa Mendes (166842/OAB-RJ). 1.7. Ciência: 1.7.1. à Base Aérea de Santa Cruz - Comando da Aeronáutica sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 12/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigências constantes dos itens 9.11.4 e 9.11.4.4 do Edital e 5.1.6.1 e 22.2.1 do Termo de Referência, acerca da comprovação de realização prévia de serviços em quantidades mínimas anuais de 50% do licitado em todos os itens da planilha, em afronta à jurisprudência do TCU, de que a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnico-operacional, deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo, conforme Acórdão 244/2015-TCU-Plenário (rel. Ministro Bruno Dantas) e 1.251/2022 - 2a Câmara (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho) e Enunciado 263 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 1.7.1.2. exigência constante dos itens 9.8.14 e 9.11.4 do Edital, bem como do item 5.1.6.1 do Termo de Referência, sobre a comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos em serviços de Gerenciamento de Resíduos com Auditoria Ambiental, embora o item 9, relativo a esse serviço, não seja , a priori , parcela de maior relevância e valor significativo, em desacordo com art. 30, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, bem assim a ausência de justificativa para que período de experiência mínima 3 (três) anos tenha sido maior que a duração inicial do contrato, de 12 (doze) meses, o que contraria a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos/Plenário 2.870/2018 (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), 2.785/2019 (rel. Ministro Raimundo Carreiro), 7.164/2020 (rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) e 503/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman); 1.7.1.3. exigência constante nos itens 9.8.10 e 9.8.11 do Edital, acerca da Licença Operacional com base no Decreto Estadual/RJ 44.820/2014, sendo que esse normativo foi revogado pelo Decreto Estadual/RJ 46.890/2019, bem como a exigência constante do item 9.8.10.1 do Edital, de que o endereço constante da Licença de Operação (LO) deverá ser do lugar em que são realizadas as operações da empresa, sem aparente base legal e/ou normativa, tendo em vista que o Decreto Estadual/RJ 46.890/2019 não possui qualquer previsão nesse sentido; 1.7.1.4. exigência constante dos itens 9.11.4.1.1 do Edital e 22.2.1.1.1 do Termo de Referência, no sentido de que deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, prazo maior que a duração inicial da contratação, de 12 (doze) meses, sem justificativa plausível, contrariando a jurisprudência do TCU (Acórdãos/Plenário 2.870/2018 (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), 2.785/2019 (rel. Ministro Raimundo Carreiro), 7.164/2020 (rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) e 503/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman); 1.7.1.5. exigência constante do item 5.1.24 do Termo de Referência, acerca da apresentação de apólice de seguro total da frota, com todas as coberturas, incluindo as indenizações de acidentes a terceiros, tendo em vista que a Portaria "N" COMLURB 002, de 3 de fevereiro de 2022, que atualmente estabelece as diretrizes e procedimentos para cadastrar e autorizar pessoas jurídicas a prestar serviços de coleta e remoção de Resíduos Sólidos Especiais na cidade do Rio de Janeiro, em seu art. 14, somente exige seguros com cobertura para danos materiais e danos corporais decorrentes de acidentes com terceiros, e em desacordo com o art. 3o, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993, que veda a inclusão de cláusulas impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato; 1.7.1.6. exigência constante do item 5.1.4 do Termo de Referência, de "Licença de Garageamento em nome da empresa licitante", sem a devida justificativa ou embasamento legal, em desacordo com o art. 3o, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993, que veda a inclusão de cláusulas impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato; 1.7.1.7. exigência constante do item 5.1.3 do Termo de Referência, no sentido de que "os licitantes deverão apresentar a Certidão da ANVISA", sem estar delimitada qual seria a citada certidão, com o devido embasamento legal, em desacordo com o art. 3o, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993, que veda a inclusão de cláusulas impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato; e 1.7.1.8. exigência constante dos itens 9.11.4 do Edital e 5.1.6.1 do Termo de Referência, a título de habilitação (qualificação técnica), de que os atestados devem estar acompanhados dos contratos, em afronta ao disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), 5.686/2017 - 1a Câmara (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), 12.754/2019 - 1 a Câmara (rel. Ministro Bruno Dantas) e 2.435/2021 - Plenário (rel. Ministro Raimundo Carreiro).